Tribunal: TJDFT
Processo: 0750629-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TRABALHO EXTERNO EM LOCAL INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por sentenciado em regime semiaberto, atualmente em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de alteração da forma de trabalho, visando a permitir o exercício da função de vendedor externo em todo o Distrito Federal, em substituição ao trabalho interno atualmente autorizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o sentenciado pode exercer trabalho externo sem indicação prévia e precisa dos locais de atividade, abrangendo todo o Distrito Federal; (ii) determinar se o monitoramento eletrônico comporta fiscalização adequada quando as atividades laborais ocorrem em locais variáveis, aleatórios e sem rotas predefinidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O monitoramento eletrônico exige definição estática de local de trabalho e rotas predeterminadas, para que seja possível diferenciar deslocamentos permitidos de deslocamentos vedados.
4. A atividade de vendedor externo, com atendimentos e entregas em múltiplos endereços, implica deslocamentos constantes, imprevisíveis e não mapeáveis, tornando ineficaz o controle imposto ao apenado submetido à prisão domiciliar.
5. A ausência de endereço fixo inviabiliza a definição de zonas de inclusão e exclusão, requisito indispensável para o adequado funcionamento da tornozeleira eletrônica.
6. O comportamento exemplar do sentenciado não elimina a necessidade de fiscalização efetiva, própria do regime prisional em que se encontra.
7. A ressocialização deve ocorrer de modo progressivo e compatível com as restrições do regime de cumprimento da pena, não podendo implicar esvaziamento do caráter sancionatório da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.